Tribunal: CARF
Processo: 10380.722030/2014-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.722030/2014-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.743 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de novembro de 2021
Recorrente
EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 143 E 168.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento em parte ao recurso voluntário, para
aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF nos 143 e 168
para fins de reconhecimento da possibilidade de pagamento a maior, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto Benatti
Marcon, Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.722030/2014-19
Fl. 821
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.743 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.722030/2014-19

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou os Pedidos de Ressarcimento ou Restituição/Declarações
de Compensação (Per/DComp) no 37533.91668.190210.1.3.04-4395 em 19.02.2010, e-fls. 02-06,
utilizando-se do crédito relativo ao pagamento a maior de Imposto sobre a Renda Retido na
Fonte (IRRF), código 3208, no valor de R$27.671,33, recolhido em 20.01.2010 para
compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório DRF/FOR/Seort, e-fls. 38-40:
CONCLUSÃO
Diante do exposto, considerando que o interessado - apesar de instado a fazê-lo
- não apresentou os elementos de fato que respaldassem o seu alegado direito à
restituição/compensação de pagamento indevido ou maior, proponho o não
reconhecimento do direito creditório e a não homologação da compensação de
eventuais débitos pleiteados.
DESPACHO DECISÓRIO
Com base nos fundamentos consubstanciados na informação fiscal supra, e no
uso da competência de que trata o art. 1o da Portaria 149, de 19 de julho de 2012
(DOU 23/07/2012), da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Fortaleza (CE)
DECIDO:
a) INDEFERIR o pedido e NÃO RECONHECER o direito creditório pleiteado
pelo contribuinte, a título de Pagamento Indevido ou Maior, no valor de R$ 27.671,33
(vinte e sete mil, seiscentos e setenta e um reais e trinta e três centavos);
b) NÃO HOMOLOGAR as compensações dos débitos informados na DCOMP
acostada às fls. 02/06.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 5a Turma/DRJ/02 no , de 25.09.2020, e-fls. 785-789:
Acordam os membros da 5a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do Relatório e
Voto que passam a integrar o presente julgado.. [...]
Diante do exposto, não restou demonstrado nestes autos a existência do direito
creditório ora requerido, razão pela qual voto pela improcedência da manifestação de
inconformidade.
Recurso Voluntário
Notificada em 08.10.2020, e-fl. 894, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 09.11.2020 (segunda-feira), e-fls. 796-808, esclarecendo que a peça atende aos pressupostos
de admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II – Síntese dos fatos e delimitação do intento recursal;
O Contribuinte acima qualificado, ora Recorrente, apresentou à RFB o
PER/DCOMP de no 37533.91668.190210.1.3.04-4395, por meio do qual pleiteou a
compensação de crédito no valor de R$ 27.671,33 (vinte e sete mil, seiscentos e
Fl. 822
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.743 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.722030/2014-19

setenta e um reais e centavos), o qual tem origem em pagamento a maior que realizou
por meio de DARF com código de receita 3208 (IRRF), este no valor total de R$
178.370,15 (cento e setenta e oito mil, trezentos e setenta reais e centavos). [...]
Com base na identificação da ocorrência de declaração de débito e consequente
pagamento a maior, o Contribuinte efetuou a retificação da sua DCTF do período
correspondente (DEZ/2009), quando modificou o valor declarado como devido em
relação ao código 3208 dos errôneos R$ 178.370,15 (cento e setenta e oito mil,
trezentos e setenta reais e centavos) para o valor correto de R$ 150.698,82 (cento e
cinqüenta mil, seiscentos e noventa e oito reais e centavos), sendo que a diferença
entre tais valores representa exatamente o valor do crédito pleiteado e compensado
com débito de mesma natureza relativo ao período JAN/2010. [...]
Como se vê, o crédito pleiteado no PER/DCOMP objeto deste feito representa
exatamente a diferença entre o valor declarado como devido nas DCTF’s original e
retificadora do período, o que, por si só, gera presunção de veracidade em favor do
contribuinte.
Ao analisar referida operação, a fiscalização da RFB solicitou que o
Contribuinte apresentasse as razões que o teriam levado a realizar a retificação acima
mencionada, ao que justificou que teria percebido um erro em relação ao valor do
débito inicialmente declarado para o código 3208, tendo ainda apresentado todos os
documentos relativos à composição dos débitos e ainda informado que as DCTF’s em
questão estavam côngruas com o restante das suas demonstrações fiscais/contábeis
(estas, naturalmente, de amplo acesso do Fisco). Tais justificativas, sem grandes
esforços argumentativos ou de valoração das provas apresentadas, foram quase que
ignoradas pela fiscalização, o que culminou com a não-homologação da
PER/DCOMP.
Inconformado com tal decisão, o Contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, reiterando e demonstrando a regularidade do PER/DCOMP
apresentado, argumentos/informações estas as quais foram novamente ignoradas pelo
julgador de 1a instância, o qual a rejeitou por suposta “ausência de comprovação do
crédito pleiteado pela defendente”.
Como fundamento jurídico da sua decisão, apontou que, mesmo tendo
procedido com a retificação da sua DCTF, e, portanto, corrigido a declaração de
débito a maior que havia feito, o que naturalmente desaguaria na constatação óbvia da
ocorrência de recolhimento a maior, ainda assim o Contribuinte estaria compelido a
demonstrar “a existência, certeza e liquidez do crédito que requer”.
Tal interpretação representa, além de evidente apreciação enviesada da atual
jurisprudência do próprio CARF, que sequer exige a apresentação de DCTF
retificadora como pré-requisito para apreciação de alegação de pagamento a maior,
uma também inaceitável desconsideração da força probante intrínseca às escriturações
contábil e fiscal, configurando-se verdadeira hipótese de inversão de ônus probante
não prevista na legislação, sem falar numa inversão do ônus laboral da fiscalização.
Sendo assim, inconformada com o teor do acórdão ora recorrido (cuja
numeração se encontra indicada na primeira página deste Recurso), o Contribuinte
vem manifestar a sua discordância por meio deste Recurso Voluntário para requerer
que este Conselho de Recursos Fiscais revise e reforme o julgado em questão, no
sentido de reconhecer a regularidade do crédito pleiteado pelo Contribuinte e,
consequentemente, homologar a compensação por este efetuada.
Para tanto, como forma de fornecer informações mais claras sobre os
documentos/informações apresentadas tanto no fase de fiscalização como no momento
Fl. 823
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.743 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.722030/2014-19

da apresentação da manifestação de inconformidade, o Contribuinte municiará este
julgados dos esclarecimentos adicionais a seguir:
III – Esclarecimentos adicionais às informações/documentos ao longo deste
procedimento;
Como já informado no tópico anterior, o Contribuinte respondeu a todos os
questionamentos apresentados pelo Fisco tanto na fase fiscalizatória como
previamente ao julgamento de 1a instância administrativa, os quais parecem não ter
sido suficientes para a formação do convencimento das autoridades que até o presente
momento atuaram neste feito.
Visando evitar que tal fato venha a se repetir nesta fase, além de tudo o que já
fora informado, o contribuinte apresenta os seguintes esclarecimentos adicionais:
III.1 – A planilha anexa, na aba denominada “IR”, contém o detalhamento das
operações que compuseram a formação da base tributável do IRRF no período
DEZ/2009, com a correspondente indicação da operação e da conta contábil de
partida, tanto no que diz respeitos ao recolhimentos submetidos ao código 3208, como
aqueles relativos ao código de recolhimento 1708, os quais, somados, representaram
um valor total de R$ 178.454,97 (cento e setenta e oito mil, quatrocentos e cinqüenta
reais e centavos), sendo R$ 150.698,82 (cento e cinqüenta mil, seiscentos e noventa e
oito reais e centavos) ref. ao código 3208 e R$ 27.756,15 (vinte e sete mil, setecentos
e cinquenta e seis reais e centavos) ref. ao código 1708;
III.2 – O erro laboral desde sempre mencionado pelo Contribuinte à fiscalização
para justificar a necessidade do envio da DCTF retificadora está patenteado no fato de
que, ao somar as operações relativas ao código 3208, o contribuinte acabou
equivocadamente incluindo também entre elas as operações relativas ao código 1708,
que foram objeto de recolhimentos específicos, conforme detalhe a seguir (Item III.4);
III.3 – Verificado o erro, o valor contabilmente apurado e efetivamente devido à
título de IRRF código 3208, conforme detalhamento constante na planilha em questão,
é exatamente aquele declarado na DCTF retificadora de no
100.2009.2010.1860383552, transmitida pelo contribuinte para a geração do crédito
aqui em discussão em confronto com o recolhimento do DARF de mesmo código;
III.4 – Em relação ao mesmo período, o Contribuinte, além do recolhimento de
R$ 178.370,15 (cento e setenta e oito mil, trezentos e setenta reais e centavos) relativo
ao código 3208, cujo detalhe do DARF correspondente já se encontra reproduzido no
Tópico II deste Recurso, efetuou os seguintes recolhimentos à título de IRRF (mas,
desta feita, relativo ao código 1708): R$ 2.274,45, R$ 3.409,33 e R$ 23.806,80,
perfazendo, portanto, a quantia total de R$ 29.490,58 (vinte e nove mil, quatrocentos e
noventa reais e cinqüenta e oito centavos) relativo ao código 1708 e um valor global
de R$ 207.860,83 (duzentos e sete mil, oitocentos e sessenta reais e centavos). [...]
III.5 – Confrontando a soma dos recolhimentos efetuados em relação aos
códigos 3208 e 1708 (item III.4 acima) com os valores devidos a mesmo título (item
III.1 acima), verifica-se um pagamento a maior realizado pelo Contribuinte no
montante de R$ 29.405,76 (vinte e nove mil, quatrocentos e cinco reais e centavos).
[...]
III.6 – Em que pese ter apurado um valor de crédito superior ao que se encontra
em litígio neste processo, o fato é que o Contribuinte apresentou o PER/DCOMP
unicamente com base no DARF recolhido sob o código 3208 e no débito apurado
correspondente ao mesmo código (cf. itens III.2 e III.3 acima), o qual, conforme
quadro comparativo acima, representa o valor de R$ 27.671,33 (vinte e sete mil,
Fl. 824
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.743 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.722030/2014-19

seiscentos e setenta e um reais), ou seja, o valor exato envolvido no PER/DCOMP de
no 37533.91668.190210.1.3.04-4395.
Como se vê, Nobres Julgadores, o PER/COMP aqui em litígio, ao contrário do
que fora afirmado até o presente momento, decorre de crédito EXISTENTE, CERTO e
LÍQUIDO e, por isto, deverá ser assim reconhecido para, enfim, se declarar a
regularidade da compensação efetuada correlata.
IV - Da incorreta apreciação da prova utilizada para fins da autuação;
Preliminarmente, cumpre-nos assinalar que, conforme restará comprovado,
houve um insuperável equívoco por ocasião da valoração dos dados colhidos durante a
fiscalização, o que foi repetido quando do julgamento da Manifestação de
Inconformidade. Isto porque o Fisco, unicamente em prol da valoração de uma
situação de fato que levaria a um fato imponível, desconsiderou completamente fatos
que poderiam, por si só, ilidir inclusive a existência da presente discussão.
Ora, percorrendo com a vista o relato contido no despacho que deixou de
homologar a compensação, percebe-se que a ação fiscal sob foco foi toda instruída
exclusivamente com base na suposta falta de informações prestadas pelo Contribuinte,
quando estes, na verdade, já eram de pleno acesso por parte da RFB.
Como demonstrado no tópico anterior, todas as nuances ali declinadas,
facilmente perceptíveis em uma rasa análise não foram consideradas pela fiscalização,
que preferiu desconsiderar a presunção de veracidade da contabilidade do Contribuinte
a investigar os fatos que motivaram os fatos por este justificados.
Tal interpretação errônea foi, infelizmente, mantida pelo julgado de 1a instância,
que preferiu se limitar a reproduzir as conclusões autoridade responsável pelo não-
homologação, o que mantém ainda vivos os argumentos acima apresentados.
Vê-se, portanto, que o que ocorreu no caso presente foi um profundo apego das
autoridades que funcionaram neste feito por formalidades que sequer tinham
cabimento, pois, como se sabe, o Contribuinte poderia até mesmo efetuar a
compensação sem ter realizado a retificação da DCTF. [...]
Não fossem suficientes os motivos até aqui trazidos à lume para que se
concluísse pela errônea valoração da prova utilizada para fins da não-homologação, há
um outro decisivo aspecto que dissipa eventuais dúvidas sobre a procedência dos
argumentos apresentados. Trata-se da regra estatuída no art. 112 do CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL (Lei 5.172/66), que prevê a aplicação da denominada
INTERPRETAÇÃO BENIGNA. [...]
Vê-se, assim, que por ter valorado a prova de maneira isolada e direcionada à
manutenção da cobrança, desconsiderando os demais elementos de prova à sua
disposição e ainda sem considerar o in dúbio pro contribuinte patenteado no art. 112
do CTN, a conclusão a que chegou o julgador recorrido é extrema e despropositada e,
por isto, não merecer prosperar, motivo pelo qual merece o presente Recurso ser
provido para reformar in totum o acórdão acima epigrafado.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
V – Do pedido;
Diante do exposto, requer que V. Senhoria receba e processe o presente Recurso
Voluntário, determinando o seu regular processamento para, ao fim, reformar a
Fl. 825
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.743 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.722030/2014-19

decisão recorrida para, reconhecendo a efetiva ocorrência de pagamento indevido/a
maior por parte do Contribuinte, declarar a regularidade do crédito pleiteado por meio
do PER/DCOMP de no 37533.91668.190210.1.3.04-4395, homologando, assim, a
compensação efetuada em tal procedimento
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
Fl. 826
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.743 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.722030/2014-19

recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
Fl. 827
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.743 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.722030/2014-19

favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Retenção na Fonte. Súmulas CARF nos 143 e 168
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Fl. 828
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.743 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.722030/2014-19

Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Súmula CARF no 168
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
O IRRF, código 1708, refere-se às importâncias pagas ou creditadas por pessoas
jurídicas a outras pessoas jurídicas civis ou mercantis pela prestação de serviços
caracterizadamente de natureza profissional (art. 52 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985
e art. 6o da Lei no 9.064, de 20 de junho de 1995). Sujeita-se ao regime de tributação em que o
tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou
anual à alíquota incidente de 1,5% (um e meio por cento). O beneficiário é a pessoa jurídica
prestadora do serviço e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até o último dia útil do
primeiro decêndio do mês subsequente ao mês de ocorrência dos fatos geradores.
O IRRF, código 3208, refere-se às importâncias pagas ou creditadas aluguéis,
royalties e juros pagos à pessoa física (art. 7o da Lei 7.713, de 22 de dezembro de 1988). Sujeita-
se ao regime de tributação em que o imposto retido é considerado redução do devido na
declaração de rendimentos da pessoa física e é calculado mediante a utilização de tabela
progressiva mensal. O beneficiário é a pessoa física e o imposto é recolhido pela fonte pagadora
até o último dia útil do segundo decêndio do mês subsequente ao mês de ocorrência dos fatos
geradores.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do pagamento a maior de IRRF devido à inexatidão
material na indicação do direito creditório, conforme as Súmulas CARF nos 143 e 168,
conforme o acervo fático-probatório composto dos DARF recolhidos no ano-calendário de 2010
indicados no recurso voluntário a título de IRRF dos códigos 3208 e 1708.
Direito Superveniente: Súmulas CARF nos 143 e 168
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp com base em retenções na fonte. Esta legislação
impõe, pois, o retorno dos autos a DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento
para que seja analisado o conjunto probatório produzido junto com o recurso voluntário referente
ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade
com a escrituração mantida com observância das disposições legais, desde que evidenciada por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com
os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
Fl. 829
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.743 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.722030/2014-19

ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). Ademias, a aplicação do art. 112 do Código Tributário Nacional se refere a um rol
taxativo de circunstâncias, cuja situação analisada no presente processo não se enquadra neste
dispositivo.
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF nos 143 e 168 para fins de reconhecimento da possibilidade
de pagamento a maior, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
Fl. 830
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.743 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.722030/2014-19

suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 831
DF CARF MF
Documento nato-digital